Tribunal: TJBA
Processo: 0513584-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513584-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSLEAN SILVA JESUS

Advogado(s)
:
DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, PAULO EDUARDO PRADO, TATIANA SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO E ANTERIOR À DECISÃO QUE FIXOU A MULTA COERCITIVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL DO SERASA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OSLEAN SILVA JESUS

irresignado com a decisão de Id. 87468342, no Cumprimento de Sentença tombado sob nº
0513584-06.2016.8.05.0001
, que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 371804808) para declarar a inexigibilidade da multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a respectiva parcela de honorários advocatícios calculada sobre tal montante.

2.

Cinge-se a controvérsia
principal na exigibilidade da multa diária (astreintes) fixada para compelir a Executada à obrigação de fazer

3.

As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, sendo devidas apenas quando há efetivo descumprimento da ordem judicial.

4.

Comprovado que a exclusão das negativações ocorreu em data anterior à intimação da decisão liminar que determinou tal obrigação, não há fato gerador para incidência da multa diária. Conforme i
nformação prestada pelo SERASA (ID 371805997), que atesta que as negativações relativas à Executada em nome do Exequente foram excluídas em 13/05/2015.

5.

A cobrança de astreintes quando a obrigação já estava cumprida antes mesmo da prolação da decisão judicial constitui excesso de execução.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0513584-06.2016.8.05.0001, em que figura, como Apelante,
OSLEAN SILVA JESUS
, como Apelado,
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. e outros

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora